Tribunal: TJDFT
Processo: 0712200-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. numeração raspada. disparo de arma de fogo. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. POSITIVADA. CUMPRIMENTO. BENEFÍCIO. EXECUÇÃO PENAL. ACERVO PROBATÓRIO. ROBUSTO. APTIDÃO. ARMA DE FOGO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação criminal, na qual o réu requer o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade e do afastamento do delito do inciso IV do § 1o da Lei n.o 10.826/2003.
2. No caso, o acervo probatório é robusto em demonstrar o comportamento do acusado: a) em deflagrar disparo de projéteis aleatório de arma de fogo em via pública, b) de possuir irregularmente arma de fogo com numeração raspada; c) de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, razão pela qual revela-se escorreito o decreto sentencial condenatório.
3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.